Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO E DE JUROS ANUAIS. TRANSFERÊNCIAS DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente da administração de verbas do fundo do PASEP pelo Banco do Brasil, porquanto o dever jurídico existente não decorre de atividade de consumo.
2. Conquanto a causa de pedir formulada diga respeito à má gestão da conta individualizada pelo Banco do Brasil, não foi demonstrada, propriamente, qualquer conduta ilegal à instituição financeira. Não cabe, sob o pretexto de falta na administração, rediscutir, na Justiça Distrital, os índices de correção monetária e juros previstos nas normas regentes.
3. Na espécie, há comprovação de aplicação de correção monetária e juros de mora anuais no extrato PASEP, bem como a efetivação de pagamentos anuais ao servidor público.
4. Desnecessária a realização de prova pericial na espécie, diante da possibilidade de verificação da improcedência dos pedidos pela mera análise dos documentos juntados.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.